Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-11.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001129-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Responsabilidade tributária, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA COSTA - CPF: 504.243.000-87 (AGRAVANTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IRENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 634.122.259-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVRARIA MUNDO DAS LETRAS LTDA - ME - CNPJ: 04.114.882/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA – NOME QUE CONSTA NA PRIMEIRA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA JUNTADA – ALEGAÇÃO AFASTADA – DOCUMENTO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TESE ABARCADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO COM CARÁTER DE MERA PETIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – As Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem os executivos fiscais, gozam de presunção de certeza e liquidez, consoante disposto nos artigos 3 da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional.

2 – A ilegitimidade passiva, embora seja argumento possível de se alegar em sede de exceção de pré-executividade, deve se valer de documento pré-existente no processo, pois, por força do verbete da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, não comporta dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1001129-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
José Ferreira da Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001902-14.2016.8.11.0006 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manegada pela Recorrente, a afastar a ilegitimidade passiva alegada.

O Agravante, em síntese, afirma que não é parte legítima para figurar no polo devedor da Execução Fiscal, eis que não seria administrador da empresa executada no momento do fato gerador do tributo.

Desta forma, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja excluído da Execução Fiscal.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 74937466, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 77568976, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
José Ferreira da Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1001902-14.2016.8.11.0006 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manegada pela Recorrente, a afastar a ilegitimidade passiva alegada.

Abstrai-se do relatório que, a única discussão no presente recurso é relativa à ilegitimidade passiva do Recorrente, sendo que este sustenta esta tese na hipótese de não ser o administrador da empresa no momento do fato gerador do crédito exequendo.

Pois bem.

É necessário dispor que este tema se encontra consolidado no ordenamento jurídico hodierno, e todo o entendimento se firma em volta da Certidão de Dívida Ativa.

Como é sabido, este documento, por força dos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididos por prova inequívoca, veja-se:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Assim, a fim de o Recorrente assegurar a sua ilegitimidade passiva, seria impreterível a juntada de documento apto a demonstrar esta circunstância.

Observa-se, entretanto, que, sua alegação foi feita em sede de exceção de pré-executividade, este que não é meio de defesa próprio das Execuções Fiscal, pois, para esta finalidade, existe os Embargos à Execução Fiscal.

Não se coloca em discussão a possibilidade, ou não, da apresentação de exceção de pré-executividade, já que esta é assegurada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula 393. Confira-se:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

Pela observação da Súmula, é possível deduzir alguns pontos. O primeiro é de que as exceções de pré-executividade possuem caráter de mera petição, em sequência, verifica-se que esta petição não comporta dilação probatória, bem como, deve abarcar matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesta toada, existe uma margem de alegações que podem ser discutidas pelo excipiente, ora Recorrente, e dentre elas, revela-se possível a arguição da ilegitimidade passiva, entretanto, o referido deve comprovar esta hipótese com base em documentos pré-existentes no processo.

A título elucidativo, o que se obtém da jurisprudência pátria, é o fato de a primeira Certidão de Dívida Ativa apresentar apenas a empresa no polo devedor, e em documento seguinte, incluir os sócios como devedores.

Destarte, esta hipótese é vedada, já que a inclusão dos referidos viola o artigo 135 do Código Tributário Nacional, já que deve existir justa comprovação de que os sócios, ou terceiros, são responsáveis pela obrigação tributária.

No feito originário, entretanto, é possível verificar que o Agravante, desde a primeira CDA juntada, figurava como corresponsável pelo crédito tributário (ID nº 73889480 – fl. 124), e pelas presunções já mencionadas alhures, há de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva, eis que a demonstração desta questão demanda a dilação probatória.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constando o nome dos sócios como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção de certeza, compete a eles o ônus de provar que não incorreram em nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN.

2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva do Agravante, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009089-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, Publicado no DJE 28/6/2021).

Conclui-se, então, que a alegação tecida pelo Recorrente não deve prosperar, ante a impossibilidade do reconhecimento, com os documentos existentes no feito, a sua ilegitimidade passiva para figurar como devedor na Execução Fiscal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento manejado, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular, e confirmar a liminar, ainda que por fundamentação diversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021